Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-03.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-03.2023.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA ARMANDINA ALVES SELES

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de refinanciamento, determinando a sua redução aos parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade e época da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios de 16,9% ao mês (568,29% ao ano) prevista no contrato, diante da taxa média de mercado de 5,11% ao mês (81,94% ao ano) apurada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação (dezembro de 2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), com o consequente reconhecimento da vulnerabilidade informacional e econômica da mutuária.

4. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), os juros remuneratórios podem ser revistos quando demonstrada a abusividade cabal em relação à taxa média de mercado.

5. A taxa pactuada (16,9% a.m.) supera em mais de três vezes a média de mercado (5,11% a.m.) para o segmento específico de crédito pessoal não consignado, caracterizando onerosidade excessiva e vantagem exagerada em prejuízo da consumidora.

6. Alegações genéricas sobre risco de crédito e ausência de garantias, desacompanhadas de prova concreta do perfil de risco diferenciado da cliente, não justificam o distanciamento exacerbado do padrão médio de mercado.

7. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento pacificado (REsp 1.251.331/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

9.
Tese de julgamento
: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e época, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação de nº 8000106-03.2023.8.05.0227, interposto por
BANCO BMG SA

,
e como Apelado
MARIA ARMANDINA ALVES SELES
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator